Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SIMONE FATIMA UNTAR DAL PONTE - CPF: 329.135.671-34 (AGRAVANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ADELINO DAL PONTE - CPF: 408.263.259-04 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO), INFINITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 40.578.322/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito processual civil e registral. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Tutela de urgência. Averbação da existência da demanda em matrícula imobiliária. Titularidade registral de terceiro estranho ao processo. Legalidade registral e limites subjetivos da lide. Recurso
NÃO PROVIDO
. Revogação da tutela recursal.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve o entendimento de prejudicialidade do requerimento de cumprimento integral de tutela provisória, quanto à expedição/renovação de ofício ao Registro de Imóveis para averbação da existência da ação também na matrícula no 47.453, além da matrícula no 129.047.

II. Questão em discussão

2. O exame
recursal
consiste
em verificar a
possibilidade de averbação da existência da demanda na matrícula
de imóvel
quando a titularidade registral indicada pelo CRI não recai sobre as rés, mas sobre terceiro estranho ao processo.

III. Razões de decidir

3. A averbação da existência de ação em matrícula imobiliária não pode incidir sobre bem cuja titularidade registral pertença a terceiro alheio à relação processual, por implicar efeito externo potencialmente restritivo ao direito de propriedade, sem contraditório e sem base legal idônea no âmbito subjetivo desta demanda.

4
. O art. 54 da Lei no 13.097/2015 não autoriza publicidade registral indiscriminada, devendo ser observado o suporte legal específico e a pertinência objetiva, sem expansão indevida dos efeitos da lide a patrimônio de quem não integra o processo.

5
. Mantém-se, assim, a conclusão de que inexiste ilegalidade no indeferimento de providência voltada à matrícula no 47.453, impondo-se o desprovimento do recurso e a revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
. Tutela recursal revogada.

Tese de julgamento:

“1. A averbação da existência de demanda não deve recair sobre matrícula de imóvel cuja titularidade registral pertença a terceiro estranho ao processo, por ausência de base legal idônea e por risco de restrição indevida a direito de propriedade sem contraditório. 2. O art. 54 da Lei no 13.097/2015 não autoriza averbação indiscriminada, exigindo pertinência objetiva e respeito aos limites subjetivos da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, inc. I, e 1.022; Lei no 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; TJMT, AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000 (N.U 1028609-22.2025.8.11.0000), Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025,
publ
. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Simone Fátima Untar Dal Ponte
e
Adelino Dal Ponte
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 216223207), nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência no 1016269-37.2025.8.11.0003, que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve o entendimento de que estaria prejudicado o requerimento de cumprimento integral da tutela provisória anteriormente deferida.

Na origem, os autores pleitearam tutela de urgência para resguardar o resultado útil da demanda, envolvendo duas unidades imobiliárias, e o juízo de primeiro grau, por decisão (ID. 199302993), determinou: (i) a averbação da existência da ação nas matrículas no 129.047 (Edifício
Infinity
) e no 47.453 (Edifício Solar das Palmeiras), ambas do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT; e (
ii
) que a ré
Infinity
Construtora e Incorporadora SPE Ltda. se abstivesse de conceder anuência, autorizar ou praticar atos de disposição, cessão, revenda, transferência ou escrituração dos imóveis em nome da ré TMI Investimentos Imobiliários Ltda. ou de terceiros, sob pena de multa diária.

Aduzem os agravantes que o cumprimento da ordem foi parcial, pois houve averbação apenas quanto à matrícula no 129.047. Relatam que o Cartório do 1o Ofício informou não ter efetuado a averbação na matrícula no 47.453, sob o fundamento de que o imóvel estaria registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide (ID. 203555086), razão pela qual requereram providências para o cumprimento integral do comando liminar.

Sobreveio decisão (ID. 205572345) que reputou prejudicado o pedido de adoção de medidas complementares, ao fundamento de que o Cartório teria comunicado o cumprimento da liminar. Irresignados, os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada (ID. 216223207), mantendo-se o entendimento de ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e registrando-se a determinação de cumprimento integral da tutela previamente concedida.

No presente recurso, sustentam os agravantes o cabimento do agravo (art. 1.015, I, do CPC, e Tema 988/STJ), a tempestividade, e defendem que a decisão recorrida esvaziou a efetividade da tutela de
urgência, ao admitir, como suficiente, o cumprimento apenas em uma das matrículas.

Alegam risco concreto de perecimento do resultado útil do processo, diante da possibilidade de circulação jurídica do bem sem a anotação registral, e requerem tutela recursal para determinar a expedição/renovação de ofício ao Registro de Imóveis, a fim de averbar a existência da demanda também na matrícula no 47.453, além do reforço das medidas de abstenção e cominação, nos termos deduzidos no recurso.

Em decisão monocrática, foi deferida parcialmente a tutela recursal, para determinar a expedição de ofício ao Registro de Imóveis visando à averbação da existência da ação na matrícula no 47.453, com caráter meramente informativo, sem extensão, por ora, das demais obrigações e astreintes, e determinada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.

Certificou-se o decurso do prazo em 23/02/2026, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submete-se à apreciação desta Câmara agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração (ID. 216223207), manteve o entendimento de prejudicialidade do requerimento voltado ao cumprimento integral de tutela provisória anteriormente deferida (ID. 199302993), notadamente quanto à averbação
da existência da demanda também na matrícula no 47.453, além daquela já efetivada na matrícula no 129.047.

Embora formalmente dirigido contra decisão proferida em embargos de declaração, a matéria devolvida incide, na prática, sobre efetivação de tutela provisória, o que atrai o cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), além de se harmonizar com a diretriz do Tema 988/STJ quando verificada urgência apta a comprometer a utilidade do provimento jurisdicional. A tempestividade também se encontra evidenciada nos autos.

A
insurgência cinge-se à pretensão de expedição/renovação de ofício ao Registro de Imóveis para que se proceda à averbação da existência da demanda também na matrícula no 47.453 (Edifício Solar das Palmeiras), sob o argumento de que a tutela de urgência deferida na origem (ID. 199302993) teria sido cumprida apenas quanto à matrícula no 129.047.

Ocorre que, conforme informação prestada pelo
CRI
(ID. 203555086), a unidade autônoma matriculada sob no 47.453 não se encontra em nome das rés (TMI e INFINITY), constando titularidade atribuída a terceira pessoa estranha à lide. Essa circunstância é determinante.

Ainda que a tutela provisória originária tenha contemplado a averbação em duas matrículas, a providência registral não pode recair sobre bem cuja titularidade registral pertence a terceiro alheio ao processo, sob pena de violação à legalidade registral e imposição de efeito externo indevido, com potencial restritivo sobre o direito de propriedade, sem observância do contraditório e da adequada delimitação subjetiva da demanda.

A averbação de existência de ação em matrícula de imóvel pressupõe amparo legal específico e pertinência objetiva com o bem e, sobretudo, não pode produzir gravame registral sobre patrimônio de terceiro estranho ao litígio.

Nessa linha, o art. 54 da Lei no 13.097/2015
,
invocado com frequência em debates correlatos
,
não autoriza, por si, a publicidade registral de ações de modo indiscriminado, pois disciplina hipóteses de oponibilidade relacionadas a constrições e situações típicas, não se prestando a justificar averbação ampla sobre matrícula de imóvel pertencente a terceiro alheio ao negócio discutido.

A orientação desta relatoria é firme no sentido de que a averbação da existência da ação não pode recair sobre imóvel de titularidade de terceiro estranho ao litígio, sob pena de restrição indevida ao direito de propriedade e afronta à legalidade registral
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E ALHEIO AO LITÍGIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 13.097/2015 E DAS DEMAIS HIPÓTESES LEGAIS. ANUÊNCIA CONJUGAL (ART. 1.647 DO CC) QUE NÃO ESTENDE EFEITOS DA LIDE AO PATRIMÔNIO DO ANUENTE. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE REGISTRAL E RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: “1. A averbação da existência da ação não pode recair sobre imóvel pertencente a terceiro estranho ao negócio discutido
. 2. A anuência conjugal não gera obrigações nem autoriza a averbação da ação em matrícula de bem pertencente exclusivamente ao cônjuge.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXII; CC,
arts
. 1.647, 113 e 421; Lei 6.015/1973, art. 1.o; Lei 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000.

(N.U 1028609-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
(destaquei).

A
ratio

decidendi
do precedente se aplica ao caso: a publicidade registral não pode “alcançar” patrimônio de quem não integra a relação processual, nem ser utilizada como sucedâneo para expandir efeitos subjetivos da lide.

Assim, não se identifica ilegalidade na conclusão do juízo de origem ao reputar prejudicado o pleito de providências complementares voltadas à matrícula no 47.453, pois, à luz do registro imobiliário, a averbação pretendida importaria em intervenção sobre bem registrado em nome de terceiro, sem base legal idônea para tanto no âmbito destes autos.

Diante do exposto, NEG
O
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada. Em consequência, fica
revogada
a tutela recursal anteriormente deferida para expedição de ofício visando à averbação na matrícula no 47.453.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026